Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-34.2023.8.11.0108
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000196-34.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE DJALMA - CPF: 055.283.244-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC)

EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.
PROCESSO EXTINTO.

REAFIRMAÇÃO DE NÃO PROVIMENTO
DO
RECURSO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO
.

I. Caso em exame

1.Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em face de decisão que negou provimento à
A
pelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de comprovação da constituição válida em mora.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” supre o requisito da constituição em mora, conforme exigência do art. 2o, § 2o,
do Decreto-Lei no 911/1969 e da jurisprudência firmada no Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

3.A tese fixada no Tema 1132 do STJ admite a constituição em mora mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega da correspondência.

4.No caso, a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem qualquer prova da tentativa efetiva de entrega no endereço indicado.

5.A ausência de comprovação da diligência impede o aperfeiçoamento da constituição em mora, exigência reafirmada pela Súmula 72 do STJ.

6. Jurisprudência do STJ e desta Corte reitera que a mera remessa postal, sem demonstração da tentativa de entrega, nã
o
valida

a notificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Reafirmação d
o acórdão
anterior.
Juízo de retratação negativo
.

Tese de julgamento:
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', sem prova da tentativa de entrega no endereço contratual, não configura constituição válida em mora para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, I, e 1.030, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
(Tema 1132); STJ, Súmula 72; TJMT, AI no 1000794-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.04.2025; REsp no 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN 03.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível
devolvid
a
pela Vice-Presidência deste Tribunal, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com o escopo de oportunizar a análise de eventual juízo de retratação, antes da apreciação da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autos.

O citado Recurso Especial foi manejado pel
o apelante
,
C
ooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Ouro Verde do M
a
to Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
, com base no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão de id.
290280885
, que, à unanimidade,
rejeitou os
E
mbargos de declaração e manteve o acórdão que
negou provimento ao
recurso de
A
pelação
, mantendo

a sentença que indeferiu a petição inicial
e declarou extint
a

a Ação de busca e apreensão
,
por ausência da constituição da mora
.

No julgamento do
s
Recurs
os
Especiais

no 1951888/RS e no 1951662/RS
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.”
(Tema
n.

1132
).

Em vista disso,
considerando a
aplicação da sistemática de precedentes qualificados ao caso, impôs-se o retorno dos autos a esta Quarta Câmara de Direito Privado para reexame do acórdão anteriormente
proferido, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, à luz do entendimento vinculante firmado pelo STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
J
uízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, decorrente de decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte (id.
302122393
), que determinou o retorno dos autos a este órgão fracionário, com fundamento na tese firmada no Tema
n.

1132
do Superior Tribunal de Justiça.

O
recurso de apelação
foi interposto
pela
Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT
contra
sentença do
Juízo da
Vara Única de Tapurah
, que,
em
A
ção de busca e apreensão em alienação fiduciária
n.o 1000196-34.2023.8.11.0108,
julgou
extinto o processo

pela ausência de constituição da mora,
com fundamento no artigo 485, I, do CPC

A controvérsia instaurada no presente
J
uízo de retratação decorre do fato de que a
A
ção de busca e apreensão foi extinta, sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento, pela instituição financeira, da determinação judicial para comprovar a constituição em mora do devedor
,
porquanto
tenha sido juntado aviso de recebimento da notificação extrajudicial

com a anotação “não procurado”
.

A tese fixada no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a constituição em mora na
A
ção de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova de recebimento, desde que demonstrada a tentativa de entrega no local.

No entanto, no caso, a correspondência encaminhada foi devolvida com a anotação "não procurado", sem que tenha sido produzida qualquer prova da efetiva tentativa de entrega no endereço constante do contrato firmado entre as partes. Vejamos:
(Id.

277306870
, fls. 5)

Tal circunstância inviabiliza a configuração válida da mora, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz da Súmula 72, que exige a comprovação da tentativa real de entrega para validação do procedimento.

A notificação devolvida com a anotação “não procurado” não é válida, pois não há prova de que o devedor teve chance de recebê-la. Diferente dos casos em que há recusa no recebimento, aqui o devedor sequer teve acesso à correspondência, o que impede o reconhecimento da mora.

Ademais, considerando que participei, como vogal, do julgamento do Agravo Interno no 1000794-50.2025.8.11.0000, da relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, entendo ser o caso de acompanhar a orientação firmada naquela oportunidade.

Transcrevo, a propósito, a ementa do julgado mencionado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
PROVIDO.(...)

(TJMT, AI no 1000794-50.2025.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, DJE 07/04/2025).

No referido precedente, restou assentado que, inexistindo prova da tentativa de entrega da notificação no endereço do contrato, não se aperfeiçoa a constituição da mora, requisito indispensável para a propositura da Ação de busca e apreensão, impondo-se, por conseguinte, a extinção da lide sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Esse mesmo entendimento foi reiterado pela Quarta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo Interno na Apelação Cível no 1000649-24.2025.8.11.0087, também de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que assim decidiu:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]

A interpretação sistemática do Tema 1132, à luz da jurisprudência atualizada do STJ, impõe ao credor fiduciário o dever de comprovar que houve, ao menos, tentativa efetiva de entrega da correspondência no endereço contratual. No caso, embora a notificação tenha sido remetida ao endereço indicado no contrato, à ausência de comprovação da tentativa de entrega inviabiliza a constituição em mora do devedor, conforme exigido pela Súmula 72 do STJ.
[...]
A constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária exige, além do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, a comprovação da tentativa de entrega da correspondência.

A ausência de constituição válida em mora obsta o ajuizamento da ação de busca e apreensão, por se tratar de condição de procedibilidade, nos termos da Súmula 72 do STJ.

(N.U 1000649-24.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Inclusive, a orientação está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL
No 2180009 - MT (
2024/0414340-8)

DECISÃO

[...] Com efeito, embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato,
para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante.

Na hipótese, o
eg
. Tribunal de origem entendeu que a parte agravante foi constituída em mora, com base nos seguintes fundamentos:

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora (id 134804601; 134804602 e 134804603-origem),
de fato, não
cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de "Não Procurado", na tentativa de entrega realizada.

Não está a instituição financeira, por diligência própria, se dirigir para tentar localizar o devedor. Esta atividade é desenvolvida pela ECT e, de consequência, a única obrigação que tinha, e este foi cumprida, era o endereçamento da correspondência no endereço constante do contrato e, se esta retorna, em face de 'não procurado' é tanto basta para fins e efeitos de regular constituição em mora.

Todavia, "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019,
DJe
14/02/2019) Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada ao agravado, conforme consta no contrato carreado no id 134804598-origem, de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Cabe ressaltar que é ônus do devedor informar dados válidos
e também
informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Essa providência foi perfeitamente atendida pela instituição financeira/autora, de modo que, se não houve o recebimento ou, como no caso, se este não ocorreu precisamente em razão de o próprio devedor ter indicado endereço insuficiente ou transferido sua residência para localidade desconhecida, então o reconhecimento da validade da notificação se impõe de qualquer maneira." (e-STJ, fl. 249).

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido de que a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor [...]
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar extinta a ação de busca e apreensão em razão da ausência de notificação válida. (REsp n. 2.180.009, Ministro Raul Araújo, DJEN de 03/01/2025.)

Nesse contexto, a interpretação mais adequada do Tema 1132 do STJ, em conformidade com o recente posicionamento adotado no REsp 2180009-MT, é no sentido de que, embora seja dispensável o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação da tentativa de entrega no endereço constante do contrato.

Sendo assim, ausente comprovação da tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, não se configura
a constituição válida da mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, da Súmula 72 e do próprio Tema 1132 do STJ
, de forma que
se impõe
a manutenção do entendimento anteriormente adotado.

Diante d
o exposto,
em Juízo de retratação,

reafirmo
o
NÃO PROVIMENTO
do re
cu
rso de
A
pelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025